Tribunal: STF
Processo: RE 92281
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
Adicional de insalubridade. É constitucional o art. 3º do Decreto-lei nº 389/68, cuja aplicação, a casos nos quais o trabalho insalubre tenha sido prestado na sua vigência, não encontra empecilho em direito adquirido. Recurso extraordinário conhecido e provido.